Tribunal: TJDFT
Processo: 0705516-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇOS PRESTADOS. CLÁUSULA QUE CONDICIONA A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS AO ARBÍTRIO DO TOMADOR. ILICITUDE. DIREITO DO PRESTADOR À REMUNERAÇÃO CONVENCIONADA. DISSENSO GERADO PELA IMPRECISÃO DO CONTRATO QUANTO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS. CLÁUSULA PENAL. INAPLICABILIDADE.
I. Prestados os serviços em consonância com o objeto do contrato, o prestador faz jus à remuneração convencionada.
II. A aprovação do tomador prevista no contrato para a conclusão dos serviços não pode ser compreendida como um escrutínio ilimitado e arbitrário, devendo levar em consideração o objeto do contrato, o valor dos serviços e a própria realidade do mercado, dada a vedação do artigo 122 do Código Civil às condições puramente potestativas.
III. Decorrendo o dissenso entre os contratantes da imprecisão do contrato sobre as especificações técnicas dos serviços, descabe cogitar da aplicação de cláusula penal prevista para a hipótese de inadimplemento.
IV. Apelação conhecida e parcialmente provida.